Tribunal: TJSP
Processo: 1014222-06.2024.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência em favor da autora. Embargos opostos pela ré. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão de rediscussão do mérito sob alegação de fato superveniente. Inadequação da via eleita. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados sem aplicação de multa.